Tribunal: TJMT
Processo: 1032246-15.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, visando a revogação de prisão preventiva do paciente decretada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, sob o fundamento de inexistência de elementos concretos para justificar a prisão cautelar, com aplicação de medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência dos pressupostos legais da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal; e (ii) avaliar se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seria suficiente para salvaguardar a ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de primeiro grau fundamenta a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva, considerando os antecedentes criminais da paciente e a sua reincidência em práticas delituosas.
4. A reincidência da paciente, comprovada pela condenação transitada em julgado pelo crime de abandono de incapaz, demonstra a periculosidade subjetiva da agente e justifica a medida extrema para evitar novas condutas delitivas, conforme se depreende do Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.
5. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se inadequada e insuficiente diante das circunstâncias concretas do caso, que demandam a custódia cautelar para resguardar a ordem pública e assegurar a credibilidade das instituições de Justiça.
6. A prisão preventiva não afronta o princípio da homogeneidade, pois tem natureza processual distinta da prisão-pena, com finalidade cautelar voltada à proteção do processo e da sociedade.
7. Condições pessoais favoráveis, como endereço fixo e ocupação lícita, não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, conforme se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem de habeas corpus denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é cabível para a garantia da ordem pública quando ficar comprovado o risco concreto de reiteração delitiva, com base em antecedentes criminais e elementos objetivos do caso.
2. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando as circunstâncias do crime e os antecedentes do agente demonstram a necessidade de segregação cautelar.
3. O princípio da homogeneidade não se aplica à prisão preventiva, que tem natureza processual distinta e finalidade cautelar.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, II, e 319; e Lei n. 12.403/2011.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 648.347; TJMT, Enunciados n. 6 e n. 43 da TCCR-TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032246-15.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCELIA FEITOSA CENTURION - CPF: 869.339.731-15 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0006-29 (VÍTIMA), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, visando
a
revogação de prisão preventiva

do paciente
decretada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, sob o fundamento de inexistência de elementos concretos para justificar a
prisão
cautelar, com aplicação de medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência dos pressupostos legais da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal; e (
ii
) avaliar se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seria suficiente para salvaguardar a ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de primeiro grau fundamenta a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva, considerando os antecedentes criminais da paciente e a
sua
reincidência em práticas delituosas.

4.
A reincidência da paciente, comprovada pela condenação transitada em julgado pelo crime de abandono de incapaz, demonstra a periculosidade subjetiva da agente e justifica a medida extrema para evitar novas condutas delitivas, conforme
se depreende do
Enunciado n
.
6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

5.
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se inadequada e insuficiente diante das circunstâncias concretas do caso, que demandam a custódia cautelar para resguardar a ordem pública e assegurar a credibilidade das instituições de Justiça.

6.
A prisão preventiva não afronta o princípio da homogeneidade, pois
tem
natureza processual distinta da prisão-pena, com finalidade cautelar voltada à proteção do processo e da sociedade.

7.
Condições pessoais favoráveis, como endereço fixo e ocupação lícita, não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes o
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
, conforme
se infere do
Enunciado n
.
43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do T
ribunal de
J
ustiça de
M
ato Grosso
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento:

1.
A prisão preventiva é cabível para a garantia da ordem pública quando
ficar
comprovado o risco concreto de reiteração delitiva, com base em antecedentes criminais e elementos objetivos do caso.

2.
Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando as circunstâncias do
crime
e os antecedentes do agente demonstram a necessidade de segregação cautelar.

3.
O princípio da homogeneidade não se aplica à prisão preventiva, que tem natureza processual distinta e finalidade cautelar
.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 312, 313, II, e 319;
e
Lei n
.
12.403/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC no 648.347; TJMT, Enunciados n
.
6 e n
.
43 da TCCR
-
T
JMT
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Lucelia
Feitosa
Centurion
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da comarca de Rondonópolis/MT.

Depreende-se desta impetração que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 30 de outubro de 2024, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n. 1028416-32.2024.8.11.0003, em razão da suposta prática do crime de furto (art. 155, caput, do Código Penal).

Sustenta, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva do paciente em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos idôneos acerca da existência de
periculum
libertatis
; acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Aduz que “
a Paciente não faz mais uso de entorpecentes porque realizou tratamento e que Igor (seu filho) é usuário de drogas e está residindo há um tempo com a genitora, dependendo desta diretamente. Também, ressaltou que a Paciente afirmou ter cometido o crime em estado de necessidade
”.

Registra que a manutenção da prisão preventiva da paciente ofende aos princípios da proporcionalidade e homogeneidade pois, caso seja condenada, não cumprirá pena em regime fechado, sendo suficiente, portanto, a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postul
ou
a revogação da prisão preventiva da paciente, com a expedição do alvará de soltura em seu favor, ainda que condicionado ao cumprimento de medidas cautelares. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido liminar foi indeferido, conforme se infere d
a decisão
constante no ID
2
52353196
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que está no ID

2
56473151
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à inexistência dos requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva d
a
paciente, impõe-se ressaltar que essa tese não se sustenta, eis que o juízo de primeiro grau levou em conta a garantia da ordem pública,
consubstanciada n
a reiteração delitiva d
a
paciente, fator, esse, que justifica a prolação do referido édito judicial.

A propósito, no respeitante a prisão preventiva d
a
paciente,
veja-se a manifestação do juízo de primeiro grau:

[...]

I - Da Conversão em Prisão Preventiva

A princípio, registre-se que o crime em comento comina a pena de
reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos
, valendo por ora a capitulação apresentada pela Autoridade Policial.

Infere-se do Boletim de Ocorrência n. 2024.331420 (Id. 174020557) que no dia 30 de outubro de 2024, às 11h00min, a autuada Lucélia teria adentrado no estabelecimento comercial ‘’Supermercado Big Master’’ e subtraído para si, várias peças de carnes e outros itens do mercado, todos descritos no Termo de Exibição e Apreensão de Id. 174020560, os quais somados, totalizam o valor de R$ 420,25 (quatrocentos e vinte reais e vinte e cinco centavos). Ressai dos autos que a autuada fora detida ainda no estacionamento do local.

Transcrevo a base empírica conclusiva nesse sentido:

‘’(...) Fomos acionados via CIOSP para comparecer no supermercado Big Master, onde o solicitante havia flagrado uma pessoa que já estava no estacionamento da frente, com uma bolsa contendo várias peças de carnes sendo levadas sem pagar. No local fizemos o levantamento dos produtos e valores que a conduzida estava subtraindo do mercado (sic)’’.

Logo, por ora, a prova da existência do crime e o indício suficiente de autoria (fumus
comissi
delicti) restam consubstanciados nos autos, a teor do artigo 312 do CPP.

Por seu turno, o periculum
libertatis
está consubstanciado na gravidade concreta do crime de furto praticado pela autuada, que ao se passar por uma suposta cliente do Supermercado, teria, em tese, subtraído várias mercadorias do local, que somadas totalizam o valor de R$ 420,25 (quatrocentos e vinte reais e vinte e cinco centavos), aliada a evidente probabilidade de reiteração delitiva da indiciada, o que revela a periculosidade do agente e a presença de concreto risco à ordem pública.

Neste aspecto, a
reincidência e probabilidade de reiteração delitiva
extraída de seus registros criminais anteriores denotam a periculosidade subjetiva da indiciada.

Em consulta ao SEC/MT, infere-se o seguinte registro criminal:

1.
Figura como ré na ação penal n. 1021286-59.2022.8.11.0003, em trâmite perante este Juízo,
pela prática do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica e cárcere privado qualificado
, o qual aguarda a realização de audiência de instrução e julgamento.

Neste aspecto, acrescente-se, a flagrada é contumaz na
pratica
criminosa,
possuindo uma condenação transitada em julgado pelo crime de Abandono de Incapaz
(SEEU n. 2000375-13.2023.8.11.0055), havendo, portanto, risco concreto de reiteração delitiva que justifica a manutenção da custódia cautelar, nos termos do Enunciado no 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Veja-se:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem
pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.1

Em semelhança, é o entendimento empossado pelo e. STJ:

(...) 2.

Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, os pacientes representavam risco concreto ao meio social em razão da possibilidade real de reiteração delitiva, uma vez que ostentam diversos outros registros criminais, possuindo, inclusive condenações anteriores, sendo um deles reincidente, fatos esses que revelam a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. 2

A preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às formas de delinquência, mormente em situações que indicam a probabilidade de reiteração de condutas delituosas.

O moderno conceito de ordem pública passa, necessariamente, pela gravidade do crime, sendo imperioso preservar a credibilidade da Justiça em face desta, bem como em virtude da repercussão do fato. Eis o magistério de Júlio Fabbrini Mirabete:3

A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do Juiz à reação do meio ambiente à prática criminosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia,
a forma e execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público
, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo
-
se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

Nessa senda, não obstante o elevado grau de excepcionalidade da prisão provisória e a parcimônia com que deve ser manejada, vislumbra-se, no presente caso, com razoável nitidez e segurança, a imprescindibilidade da medida de modo a resguardar o meio social e dar credibilidade ao Poder Judiciário, ante a repercussão do delito em apuração e a inadequação da acusada às cautelares anteriormente fixadas (STF, RT 648/347).

Em outro aspecto, a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, porque apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as
garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do CPP.

Neste sentido, a teor iterativa jurisprudência do e. STJ e TJMT,
verbis
:

Inexiste ofensa ao princípio da proporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual condenação que o paciente experimentará, pois referida análise deve ficar sujeita ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto. Não sendo possível, assim, concluir, na via eleita, a quantidade de pena que poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. 4

De mais a mais, o inciso II do artigo 313, do CPP, admite a decretação da prisão preventiva nos casos em que o agente tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, o que é justamente o caso dos autos.

Assim, a peculiaridade do caso sugere que a decretação da prisão cautelar é medida extrema, porém, a ordem pública deve prevalecer sobre a liberdade individual;
Em
todo caso, a concessão das cautelares diversas da prisão não se mostram razoáveis diante da possibilidade de reiteração criminosa constatada pelas evidências concretas no caso em tela.

Como se não bastasse, não se pode olvidar que a liberdade da autuada certamente acarretará um sentimento de impunidade, o que gerará descrédito das instituições constituídas e irá encorajar ainda mais aqueles que não sentem respeito algum pela Justiça, merecendo, por isso, uma resposta firme e eficaz para conter a criminalidade crescente na cidade e região.

Por esta razão, a prisão preventiva decretada com fundamento na garantia da ordem pública, funciona como um instrumento indispensável a favor da Justiça.

A respeito do tema, é a brilhante lição do jurista Andrey Borges:5

(...) a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública não possui finalidade de prevenção geral ou especial, mas sim de prevenção concreta, com o intuito de evitar que a sociedade sofra um dano concreto iminente em seus bens jurídicos relevantes. Ao assim fazê-lo,
o processo penal está buscando um de seus fins, que é a proteção da sociedade
, contra ameaças concretas,
concretizando um dos escopos da própria função jurisdicional
(escopo social). (grifei)

Demonstrada a pertinência da segregação cautelar, em especial para a garantia da ordem pública,
apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas
.

Logo, presentes os requisitos legais (fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
), agregado ainda ao fato de que as medidas cautelares diversas da prisão, considerado o quadro fático-probatório dos autos, se entremostram ineficazes, inadequadas
e insuficientes ao efetivo acautelamento do processo penal, a decretação da prisão preventiva, na espécie, é de rigor.

3. Diante o exposto,
CONVERTO
a prisão em flagrante da autuada
LUCÉLIA FEITOSA CENTURION
em prisão preventiva, com fundamento no artigo 312 e 313, inciso II, todos do Código de Processo Penal, vez que por ora entendo que as medidas cautelares previstas no ordenamento processual
revelam-se
insuficientes para garantia da instrução do processo e da ordem pública.

[...]

Desta
ques
no original

Nesse contexto, não há dúvida sobre a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar d
a
paciente, como também da sua manutenção, para a garantia da ordem pública, na medida em que, a sua contumácia delitiva ficou comprovada,
porquanto
“
é contumaz na
pratica
criminosa, possuindo uma condenação transitada em julgado pelo crime de Abandono de Incapaz (SEEU n. 2000375-13.2023.8.11.0055),
”.

Logo, impõe-se reconhecer que decisão prolatada pela autoridade acoimada de coatora, está
fundamentada

dado que
sendo
a
paciente contumaz praticante de condutas delitivas, a decretação de sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública mostra-se necessária não somente para ilidir novas ações

ofensivas ao ordenamento jurídico positivado
como
também para desestimular condutas delitivas.

A
cerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Sendo assim,
com relação
à
prisão preventiva d
a
paciente,
agiu corretamente o juízo de primeira instância, porque, em se tratando de custódia
cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

No que diz respeito ao conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

[...]
Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos)
demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade concreta do crime
; b) envolvimento com o crime organizado; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d) particular e anormal modo de execução do
delito; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores.
(In Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150)
Destacamos

Por conseguinte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto
à
paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por isso, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais, deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
”.

Destarte, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente for necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, a renitência delitiva d
a
paciente revela a sua periculosidade.

Diante disso, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pel
a
paciente, e a sua contumácia delitiva revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Por outro viés, embora o impetrante alegue que há afronta ao princípio da homogeneidade, sabe-se que prisão cautelar não
ofende
o
referido princípio, uma vez que tem natureza meramente processual e com finalidade complet
amente distinta da prisão-pena.

Em outras palavras, a simples possibilidade de
a
paciente, eventualmente, viera ser condenad
a
a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

Finalmente,
a despeito de

o
impetrante ter

alegado que
a
paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, endereço fixo e ocupação lícita, é necessário asserir que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade, nos exatos termos do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça segundo o qual “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo
improcedentes
os pedidos deduzidos em favor de
Lucélia Feitosa
Centurion
; por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024